Tribunal: STF
Processo: Rcl 38280
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão mediante o qual a Presidência da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no Processo nº 0713170.79.2017.8.07.0018, ao negar provimento a agravo interno interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento no Tema 338 da repercussão geral, teria usurpado a competência desta Corte e violado a Súmula 727 do STF. 
    Narra-se na inicial que a parte reclamante participou do concurso para Oficialato da PMDF – CFOPM, contudo foi reprovada no exame psicotécnico. Aduz-se que apresentou sucessivos recursos, dentre os quais, o recurso extraordinário, cuja inadmissibilidade é contestada por meio dessa ação. 
    Informa que o órgão reclamado obstou a extraordinário com fundamento no Tema 338 da repercussão geral quando deveria ter encaminhado os autos a esta Corte. 
    Entende que, ao assim proceder, houve usurpação de competência do STF para julgar agravo em recurso extraordinário, com fundamento na Súmula nº 727 da jurisprudência da Corte: “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais”.
    Defende que o acórdão objeto do extraordinário incorreu em violação aos artigos 5º, XXXV e LV, 37 e incisos, da CF, contradizendo, inclusive, decisões pacificadas pelo próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 
    Por fim, requer-se a concessão de tutela de urgência, para suspender a decisão reclamada até o pronunciamento final desta Corte. No mérito, pleiteia-se a desconstituição do pronunciamento reclamado e a remessa dos autos a esta Corte com o provimento integral do pedido.
    Dispenso o pedido de informações, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese de usurpação de atribuição do STF e má aplicação de temas decididos por esta Corte, o que somente pode ser aferido após o esgotamento das instâncias ordinárias, requisito atendido pela interposição do agravo interno. 
    Quanto ao mérito, como visto, a parte reclamante entende que a discussão contida em seu recurso extraordinário deve ser analisada pela Suprema Corte
    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, pois a negativa de seguimento ao apelo extremo fundamentou-se nos Temas 338 e 1.009 da repercussão geral da matéria, consoante acórdão que julgou o agravo interno (eDOC 3): 
    “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. LEGALIDADE. REPROVAÇÃO. TEMAS 385 E 1009. SÚMULAS 279, 280 E 454. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.’AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    (...)
    4. O acórdão recorrido concluiu que foram atendidas as três exigências necessárias para legalidade do exame psicotécnico, quais sejam: previsão do exame na Lei Distrital 7.298/1984, bem como no item 14 do edital com a consequente publicidade dos critérios objetivos fixados. (Acórdão n.1124194, 07131707920178070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator Designado: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 14/09/2018, Publicado no PJe: 28/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
    5. O entendimento acima exposto está de acordo com a tese do STF fixada, em sede de repercussão geral, segundo a qual “a exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos” (tema 338). Além disso, a realização de novo exame só seria possível caso houvesse declaração de nulidade do anterior (tema 338).”
    Portanto, ao manter inadmissão de recurso extraordinário, cuja questão de fundo já tivera o reconhecimento de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Temas 338 e 1.009), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:
    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo . Ausência de usurpação da competência do STF . Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes . 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte . 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 28723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018)
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-08-2018. 5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.877-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16.10.2018)
    Dessa forma, não restou configurada a usurpação de competência. 
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente